Tribunal: TJSP
Processo: 1002582-68.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviços advocatícios. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de extinção por ilegitimidade passiva em relação à Marcia, Viviane Michele e Priscila e de procedência em relação a Sergio. Apelo da autora.

Autora que pleiteou a restituição do valor que foi levantado pelo advogado em ação trabalhista. Corréu Sergio que levantou o valor e não

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviços advocatícios. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de extinção por ilegitimidade passiva em relação à Marcia, Viviane Michele e Priscila e de procedência em relação a Sergio. Apelo da autora.

Autora que pleiteou a restituição do valor que foi levantado pelo advogado em ação trabalhista. Corréu Sergio que levantou o valor e não repassou à autora. Corré Priscila que na época dos fatos era estagiária do escritório e não tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação.

Recurso não provido.